Tribunal: STF
Processo: Rcl 57371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1010140-71.2021.8.26.0477, que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-13):



    “Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em prol dos interesses de L. J. B. de P., objetivando a condenação do Município da Estância Balneária de Praia Grande e do Estado de São Paulo à realização do exame BERA, com sedação. 



    Foi concedida a liminar, sem a oitiva do Município da Estância Balneária de Praia Grande e do Estado de São Paulo, com determinação para que os requeridos, no prazo de 20 (vinte) dias, providenciem a realização do exame (fls. 137/139).



    O feito foi julgado antecipadamente, com o decreto de procedência do pedido, condenando o Estado de São Paulo e o Município de Praia Grande na obrigação de fazer consistente em fornecer ao interessado o exame Bera, com sedação, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls. 207/222).



    Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso de Apelação, fundamentando a pretensão recursal na (I) incidência da tese fixada no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), objetivando direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de São Paulo ou, subsidiariamente, para constar a responsabilidade do Ente Estadual no dever de ressarcir eventuais despesas despendidas pelo Município; (II) necessidade de observância da gestão da fila de espera; (III) discricionariedade administrativa; e (IV) impossibilidade de imposição de multa. 



     A C. Câmara Especial negou provimento ao recurso interposto pelo Município, ao fundamento de que as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema nº 793 permitem ao Município buscar a reparação frente ao ente público que reputa como responsável pelo custeio do tratamento, restando ao Município, portanto, propor ação regressiva em face do Estado de São Paulo para eventual ressarcimento pelos gastos para custeio do exame, afastando as demais teses da Municipalidade, mantendo os termos da r. sentença proferida pelo magistrado a quo (fls. 287/305), restando rejeitados os aclaratórios opostos pela Municipalidade para sanar as omissões apontadas no v. acórdão (fls. 326/340 dos autos de origem). 



    Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Extraordinário, apontando violação ao artigo 198 da Constituição Federal, objeto de análise e deliberação por meio do Tema nº 793 do E. Supremo Tribunal Federal (RE nº 855.178/SE).



    Nada obstante, ao realizar o juízo de admissibilidade, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o Recurso Extraordinário, adotando os seguintes fundamentos: a) as alegações de ofensa a dispositivos infraconstitucionais não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário, por fugir às hipóteses autorizadoras do artigo 102, III e respectivas alíneas da Constituição Federal; b) o v. acórdão está em conformidade com a posição adotada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793); c) necessidade de análise de normas infraconstitucionais, de modo a não estar caracterizado o requisito de afronta direta à Constituição Federal; d) necessidade de nova incursão no campo fático, esbarrando no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    O E. Tribunal Bandeirante negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Municipalidade, insistindo no fundamento de que o v. acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação está em consonância com a posição adotada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793). 



    (…). Embora o E. Tribunal Bandeirante afirme ter aplicado o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 793, consigna, expressamente, a impossibilidade de direcionar o cumprimento da obrigação a outro Ente Federado, contrariando a decisão proferida em sede de repercussão geral, que determina à autoridade coatora o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, além de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, circunstância que viabiliza o manejo da presente Reclamação Constitucional. 



    (…). Com efeito, em que pese o fundamento adotado pela r. decisão monocrática a respeito da conformidade do v. acórdão com o posicionamento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema nº 793, posteriormente confirmada pela C. Câmara Especial ao negar provimento ao Agravo Interno, temos que o precedente não foi aplicado em sua integralidade, senão vejamos. 



    O Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada, com divisão de competência entre os Entes da Federação, de acordo com a complexidade das ações, conforme previsão expressa do artigo 198 da Constituição Federal (…). 



    É certo que essa cooperação entre os entes federados é essencial para a implantação de políticas sociais e econômicas que viabilizem ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 



    (…). Analisando com acuidade os termos do precedente, vislumbra-se que, embora a responsabilidade dos Entes Federados pelo fornecimento de serviços na área da saúde seja solidária, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, observando as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento ao Ente que suportou, indevidamente, o ônus financeiro.



    Segundo informações do Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande – AME (fls. 107/108 dos autos de origem), o interessado vem sendo acompanhado na especialidade Otorrinolaringologia Pediátrica, ‘sendo que o menor encontra-se atualmente em fila de espera da Central de Regulação de ofertas de serviço de saúde (Cross) para realização do exame’. 



    Partindo do pressuposto de que a rede de saúde deve ser regionalizada e hierarquizada, registre-se que o Estado de São Paulo criou, por meio do Decreto Estadual nº 56.061/2010, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde- CROSS. O referido órgão tem por finalidade racionalizar os recursos de saúde disponíveis em determinado espaço geográfico – regiões metropolitanas-, com o fim de aprimorar a prestação do serviço de saúde. (…).



    (…). Ocorre que, ao julgar a presente demanda, a C. Câmara deixou de aplicar o precedente vinculante em sua integralidade, deixando de direcionar a obrigação ao Ente Estadual, bem como de responsabilizá-lo pelo ressarcimento dos ônus financeiros suportados pela Municipalidade. 



    Ora, Excelências, não há qualquer fundamento que justifique a necessidade de ajuizamento de uma nova demanda para buscar o ressarcimento junto ao Estado, haja vista que a discussão posta nos autos é suficiente a ensejar a manifestação do Poder Judiciário a respeito da responsabilidade do Estado pelo fornecimento do exame ou, subsidiariamente, seu dever de ressarcir as despesas suportadas pela Municipalidade.”. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o v. acórdão proferido pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Apelação nº 1010140-71.2021.8.26.0477, com determinação para que outro seja proferido, observando-se a tese de repercussão geral fixada no RE nº 855.178/SE (Tema nº 793), para o fim de direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências, ou, subsidiariamente, para determinar o reembolso ao Ente que suportar o ônus financeiro.”. (eDoc. 1, fls. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 13/12/2022. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).”.



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”.



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Quanto ao caso concreto, no que importa à presente demanda, a segunda instância manteve a decisão de primeiro grau no sentido da condenação solidária do Estado de São Paulo e do Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na defesa dos direitos e interesses do adolescente L. J. B. de P., na obrigação de fazer consistente em fornecer ao menor, no prazo de 10 dias, o exame denominado BERA com sedação (eDoc. 2, fls. 288-305). Interpôs-se, então, Recurso Extraordinário, o qual teve seguimento negado (eDoc. 2, fls. 404-408). Por fim, desproveu-se o Agravo Interno em Recurso Extraordinário em julgamento assim ementado (eDoc. 3, fl. 21):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO NA OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1030, INCISO I, ‘a’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.”. 



    Como se observa, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. 



    Não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 2, fls. 292-303):



    “Cuida-se de ação civil pública pela qual se garantiu o fornecimento de exame médico (BERA com sedação) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista e transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem.



    De início, há de ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva arguida pela Municipalidade com fundamento na aplicação do Tema 793 do C. STF. 



    Isso porque constitui dever interdependente de todos os entes federados prover a saúde (artigo 23, II, CF), garantida pela Constituição Federal como direito público subjetivo (artigos 6º e 196, CF). 



    Essa premissa foi, definitivamente, confirmada no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/STF), com a seguinte ementa: (…).



    Sobredita decisão reafirma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uníssona no reconhecimento da existência de solidariedade dos entes federados no dever fundamental de prestação de saúde em favor de qualquer pessoa (…). 



    Destarte, ante a clara solidariedade em sentido estrito, permite-se à parte indicar um, algum ou todos os responsáveis pela satisfação da obrigação (artigo 275, caput, Código Civil), não havendo que se questionar a escolha ou os limites da responsabilidade do respectivo ente acionado, daí porque não se sustenta a alegada ausência de legitimidade passiva arguida pelo recorrente no bojo do seu recurso. 



    O fato de o artigo 197, da Constituição Federal, prever a administração hierarquizada do sistema único de saúde, amparada na diretriz da descentralização, não traduz isenção de responsabilidade própria de cada ente federado em prover os meios necessários ao exercício do direito à saúde, pelo fornecimento de tratamento, medicamentos e insumos. 



    Com isso, declara-se a natureza solidária da obrigação de prover meios para a tutela à saúde (artigo 196, CF). 



    E, conforme as diretrizes estabelecidas no Tema 793/STF, faculta-se ao apelante buscar a reparação frente ao ente público que reputa responsável pelo custeio dos tratamentos, em face da repartição de atribuições pertinentes à assistência farmacêutica. 



    Portanto, diante de tais ponderações, resta ao Município de Praia Grande a possibilidade de propor ação própria (regressiva) em face do Estado de São Paulo para eventual ressarcimento pelos gastos no fornecimento de aludido exame.



    (...)



    Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença que determinou o fornecimento do exame médico ao autor.”.



    Portanto, a interpretação dada pelo Tribunal de origem não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria, pois reconhece a responsabilidade dos entes responsáveis pelo atendimento específico necessário ao paciente, não está restringindo a aplicação da decisão do Tema 793.



    Não há, no caso concreto, decisão que contrarie a solidariedade entre o Município e o Estado no atendimento da necessidade da criança, já que o processo foi ajuizado originariamente contra ambos os entes. Também não há pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, a afastar a necessidade de eventual interpretação do Tema 1.234.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente